Tribunal: CARF
Processo: 16004.720511/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720511/2011-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.947 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERGIO ALTAIR STRINGHETTA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720511/2011-11
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720511/2011-11

Trata-se de lançamento pra exigência de Imposto de Renda há vista caracterização
de omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica. No entendimento da
fiscalização à empresa pagadora se utilizou de plano de previdência privada para remunerar, na
forma de salário indireto o seu sócio administrador, ora recorrido.
Segundo o relatório fiscal:
Configuram fatos geradores os valores pagos pela empresa ao plano de previdência
privada denominado VGBL Empresarial da instituição financeira Bradesco Vida e
Previdência. Observamos que a sigla VGBL significa Vida Gerador De Benefício Livre
tendo como beneficiário o Sr. Sérgio Altair Stringhetta, sócio administrador da empresa.
São planos previdenciários que permitem o acúmulo de recursos sendo que durante esse
período o dinheiro depositado é investido e rentabilizados pela seguradora. Dentre
outras vantagens, este benefício complementa a remuneração do segurado em sua
aposentadoria.
O pagamento efetuado pela empresa constitui acréscimo indireto a remuneração,
compondo assim a base de cálculo da remuneração para fins de incidência do Imposto
de Renda Pessoa Física. Os valores foram pagos pela empresa constando inclusive em
sua escrituração contábil e extratos bancários.
O fato da empresa pagar plano de previdência privada para o segurado empresário
representa acréscimo salarial, pois caso contrário, o próprio contribuinte teria que arcar
com esses pagamentos, ou seja, desembolsá-los dos valores por ele recebidos, o que
acarretaria redução dos seus ganhos, consequentemente, não restam dúvidas que esta
vantagem pecuniária deve integrar os rendimentos tributáveis do Imposto de Renda
Pessoa Física. Diz-se remuneração indireta pelo fato de que, se não fosse pago pela
empresa, teria que ser adquirido no mercado com a remuneração recebida.
Após o trâmite processual e da decisão da DRJ que afastou parte da exigência, a
4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao Recurso Voluntário. No entendimento do
Colegiado não restou caracterizado o fato gerador do imposto, pois foi devidamente demonstrado
que o plano VGBL era utilizado pela pessoa jurídica como aplicação financeira, assim os valores
transacionados apenas circularam pela conta bancária do Contribuinte. O acórdão 2401-007.141
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
FATO GERADOR. IMPOSTO DE RENDA.
Tendo em vista que os valores autuados apenas transitaram na conta corrente do
contribuinte autuado, pertencendo à sociedade empresarial, não há o que se falar em
aquisição de disponibilidade jurídica e muito menos de aquisição de disponibilidade
econômica, não ocorrendo, dessa forma, a hipótese de incidência prevista em lei.
Contra decisão a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração os quais
foram rejeitados nos termos do despacho de fls. 349/352. Ato contínuo interpôs recurso especial.
Citando como paradigmas os acórdãos 9101-002.890 e 3403-002.156 defende a União “que a
instrução processual é concentrada na fase da impugnação, considerando-se precluso o direito de
juntar documentos quando o sujeito passivo não requerer em primeira instância e nem apresentar
uma das justificativas legais para tanto. Ao contrário do julgamento recorrido, os paradigmas
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720511/2011-11

defendem que não se pode conhecer provas que não foram apreciadas pela autoridade de
primeira instância”.
Intimado do recurso o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do Conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, necessário tecer comentários acerca do
conhecimento do recurso.
Conforme exposto, o recurso da Fazenda Nacional devolve a este Colegiado a
discussão acerca da preclusão. Defende ser defeso ao Colegiado, uma vez não caracterizadas as
hipóteses do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, apreciar e fundamentar a decisão em provas
juntadas pelo Contribuinte em sede de recurso voluntário. Aponta como paradigmas os acórdãos
no 9101-002.890 e 3403-002.156.
Para análise do caso concreto, relevante citar parte da decisão recorrida e ainda
parte do despacho de admissibilidade que rejeitou os Embargos de Declaração apresentados pela
Fazenda Nacional. Vejamos:
Acórdão Recorrido - 2401-007.141
O recorrente insiste em sua tese de defesa, e afirma que, depois de muita insistência e
ameaças, o Bradesco entregou, no dia 05 de fevereiro de 2013, os seguintes
documentos, anexados em sua petição recursal:
(a) Declaração que comprovaria que os resgates (em 21/11/2007 no valor de R$ 350.479,97; em
08/02/2008 no valor de R$ 67.908,30; em 16/04/2008 no valor de R$ 97.100,00 e em 06/02/2009 no
valor de R$ 311.492,72) são referentes ao VGBL objeto do presente auto de infração, os quais foram
depositados e posteriormente resgatados por essa empresa;
(b) Comprovante de Pagamento de Benefícios 2° Via — o qual comprovaria que todo o valor aplicado
pela empresa Rodorib no VGBL, foi devidamente resgatado, não havendo nenhum saldo credor na
referida aplicação;
(c) Extratos do Recorrente e da empresa Rodorib, os quais comprovariam que essa empresa resgatou
todos os valores que aplicou no referido VGBL Empresarial, no valor total de R$ 700.000,00, no
período março de 2007 a novembro de 2008.
Ademais, o recorrente juntou novamente o livro diário e razão da empresa Rodorib
relacionados aos períodos dos resgates dos valores que foram aplicados no VGBL
empresarial, que são objetos desse auto de infração.
...
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720511/2011-11

Analisando a documentação acostada aos autos, notadamente em sede recursal (fls. 299
e ss), percebo que os numerários de R$ 350.479,97, R$ 67.908,30, R$ 97.100,00 e R$
311.492,72, segundo consta na Declaração fornecida pelo Banco Bradesco de fl. 298,
dizem respeito ao Plano de Previdência VGBL, averbado em nome da empresa Rodorib
Rio Preto Brasil Ltda.
Prosseguindo na análise, percebo que os valores transitaram na conta corrente do
contribuinte autuado, sendo que, na data dos respectivos resgates, foram, em seguida,
imediatamente transferidos para a conta da empresa Rodorib Rio Preto Brasil Ltda. Em
outras palavras, os resgates realizados pelo sócio Sr. Altair Stringhetta foram
integralmente transferidos para a conta da empresa Rodorib Rio Preto Brasil Ltda.
...
A propósito, idêntica constatação foi firmada pela fiscalização, em resposta à diligência
solicitada nos autos do Processo n° 16004.720419/2011-42, conforme consta no
seguinte trecho do Acórdão n° 2301-004.841, in verbis:
1 – Em atendimento a Resolução no 2403000.158 4a Câmara / 3a Turma Ordinária fls. 482 á 487
efetuamos diligencia no contribuinte em questão conforme Termo de Intimação Fiscal de fls. 489/490.
Da análise da documentação de fls.493 a 528 concluímos que a comprovação documental da
transferência dos recursos para a empresa RODORIB RIO BRASIL LTDA não altera o fato imponível
em pauta que trata da incidência de contribuições previdenciárias sobre remuneração percebida pelo Sr.
Sérgio Altair Stringheta – sócio administrador da empresa.
2 – A Sra Supervisora propondo que seja encaminhado a SACAT.

Despacho de Admissibilidade de Embargos – fls. 349
Já do exame do acórdão embargado, extrai-se que o relator elaborou seu voto não
somente com base nas provas trazidas em sede recursal, mas também nos elementos de
prova constantes dos autos, os quais considerou suficientes para formar sua convicção
acerca do assunto, e apresentou as justificativas para seu entendimento. Vale transcrever
o trecho do voto condutor onde a matéria foi enfrentada:
...
A alegação de que o VGBL sempre foi tratado pela empresa como aplicação financeira
foi feita desde a impugnação, consistindo os documentos acostados tão somente em um
elemento adicional para a comprovação dos fatos que o autuado pretendia fazer
prevalecer no processo administrativo. A prova documental ali apresentada serviu
apenas como mais um subsídio para a formação do convencimento da Turma Julgadora
quanto a argumentos que já haviam sido perquiridos no litígio.
Dos trechos acima destacados é possível depreender que decisão do Colegiado
foi tomada em razão de diversos elementos e não apenas com base nos documentos
posteriormente juntados pelo Contribuinte, esses serviram apenas como reforço da
fundamentação da tese apresentada desde a fiscalização – conforme destacado pelo despacho
de admissibilidade dos embargos.
Neste sentido, para a comprovação da divergência devemos observar se os
acórdãos paradigmas possuem a mesma especificidade fática.
No acórdão 9101-002.890 temos lançamento de IRPJ onde a discussão de ágio
envolvia a fata de apresentação de lauto técnico contemporâneo a ocorrência do fato gerador. Os
laudos foram pedidos desde a fiscalização, e em razão da ausência o direito do contribuinte foi
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720511/2011-11

negado pela DRJ e também seria negado pela Turma Ordinária, esta somente alterou seu
entendimento pelo fato de terem sido apresentados documentos “inéditos” em sede recursal, os
quais foram acolhidos sob alegação de serem utilizados para “contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos”.
A Câmara Especial quando a apreciação do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional deixa claro que não seria caso de aplicação do art. 16, §4o, ‘c’ do Decreto no
70.235/72, pois o argumento utilizado pela fiscalização e DRJ foi o mesmo, qual seja, ausência
de laudo contemporâneo. E pela fundamentação utilizada ainda deixa expresso que a decisão
da turma ordinária tomou como base – exclusivamente – as provas produzidas
posteriormente. Vejamos:
Verifica-se, portanto, que é legalmente possível apresentar provas novas, após o prazo
regulamentar para apresentação de impugnação, desde que estas se destinem a, por
exemplo, contrapor fatos ou razões, posteriormente trazidos aos autos.
Mas este não é o caso apresentado: não houve dedução, no acórdão da DRJ em São
Paulo, de novos elementos de convicção do julgador. Volto a frisar: a acusação fiscal já
estava posta desde a lavratura do Termo de Verificação Fiscal e restou mantida, sob a
mesma fundamentação, pela DRJ em São Paulo/SPI e referiu-se à impossibilidade de se
admitir um laudo elaborado posteriormente à operação societária que deu origem ao
ágio que o laudo pretendeu avaliar com base em expectativa de rentabilidade futura.
Tanto isso é verdade que o relator afirma, textualmente, que até o momento em que fora
elaborada a primeira minuta do voto, considerava-se sem comprovação a justificativa do
ágio em face da ausência de documentos contemporâneos ao seu surgimento, como
volto a reproduzir:
...
Contudo essas provas eram inéditas, em que pese já estarem de posse da contribuinte
durante o curso de todo o procedimento fiscal, e durante o curso do próprio processo
administrativo fiscal, e não foram ofertadas à autoridade julgadora de primeira
instância, porque teriam sido localizadas, segundo alegou às e-fls. 1.154/1.182, "após
incessantes buscas nos arquivos mortos da recorrente (...)
Há que se reconhecer, assim, que:
(i) as novas provas apresentadas em sessão de julgamento do CARF são inéditas e
não meramente complementares e já se encontravam de poder da interessada por
ocasião da lavratura do auto de infração, da apresentação da impugnação e da
apresentação do Recurso Voluntária e não foram ofertadas nessas oportunidades;
(ii) essas novas provas não tiveram por objetivo contrapor novos fatos ou novas razões
de decidir adotadas pela turma julgadora de primeira instância, já que a fundamentação
para a manutenção da glosa do ágio por aquela autoridade foi exatamente a mesma
adotada pelo agente fiscal - não comprovação da fundamentação econômica do ágio
com base em expectativa de rentabilidade futura, por ausência de documentos
contemporâneos ao surgimento do ágio.
Quanto ao acórdão 3403-002.156, a situação também é diversa do caso ora
apreciado.
Trata-se de Declaração de Compensação visando à extinção de débito de Cofins
com crédito de Contribuição para o PIS recolhido a maior, tendo o Colegiado recusado os
documentos apresentados pelo Contribuinte em Recurso Voluntário pois os mesmos levariam a
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720511/2011-11

um inovação recursal. As novas provas trouxeram uma nova forma de apuração para justificar o
crédito compensado.
Consta do voto:
No recurso voluntário, o interessado inova as explicações sobre a origem do direito
creditório e aporta aos autos planilhas que, aparentemente, deduzem das bases
declaradas os valores das receitas financeiras. Percebe-se que se trata, não de erro
material, como fez-se supor na Manifestação de Inconformidade, mas de verdadeira
nova apuração da contribuição. A possibilidade de conhecimento e apreciação dessas
novas alegações e desses novos documentos não oferecidos à instância a quo, deve ser
avaliada à luz dos princípios que regem o Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 – PAF, verbis:
...
A propósito dos documentos que instruem a peça recursal, deve-se sublinhar que os
mesmos ainda não seriam suficientes para atestar liminarmente a liquidez e a certeza do
crédito oposto na(s) compensação(ões) declaradas, principalmente porque encontram-se
desamparados da escrituração contábil-fiscal, e demandariam a reabertura da dilação
probatória, o que, de regra, como já visto, não se admite na fase recursal do processo.
Neste cenário, observamos que nos casos paradigmáticos os Colegiados aplicaram
a preclusão pelo fato de não restarem caracterizadas as condições do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72. Já para o Colegiado recorrido se quer há que se falar em preclusão, pois os
documentos apresentados foram considerado apenas como elemento de reforço da tese
apresentada pelo contribuinte desde a fase de fiscalização. A decisão não se baseou
exclusivamente nesses documentos.
Assim, diante das especificidades do caso não é possível concluir que os
Colegiados paradigmáticos manteriam seus entendimentos diante do presente caso.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital